Tribunal: STF
Processo: RE 211728
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-28
Data de publicação: 2000-11-28

Ementa:
ISENÇÃO - TRIBUTO MUNICIPAL - LEI FEDERAL - VIGÊNCIA.
A teor do artigo 41 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Carta de 1988, as isenções e incentivos previstos em
legislação federal e relativos a tributos estaduais, do Distrito
Federal e dos municípios vigoraram por dois anos ou até a vigência
de legislação local em contrário.
        ISENÇÃO - REQUERIMENTO. Descabe exigir requerimento do
contribuinte quando, durante longo período, o fisco observou o
benefício.